Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0705734-18.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ANUNCIADA ALVES DE QUEIROZ, JOSE ALVES DE QUEIROZ RECORRIDO: JACI FERREIRA DO ROSARIO DESPACHO Manifeste-se a parte recorrida acerca do pedido de suspensão do processo (ID 78304469). Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital